Tribunal: TJPA
Processo: 0835960-84.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835960-84.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: JOAO MARCELO CASTRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO SEM EXTINGUIR A EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada, determinou o prosseguimento da fase executiva, ordenou a expedição de requisitórios e impulsionou o cumprimento de obrigação de fazer consistente na implementação de progressão funcional, fixando prazo e cominação de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível apelação contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeita impugnação sem extinguir a execução, ou se o recurso adequado é o agravo de instrumento, com a consequente análise da possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução possui natureza interlocutória, pois não declara extinta a fase executiva.

4.

O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença que não extinguem a execução, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

5.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória que não extingue o cumprimento de sentença configura inadequação, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme orientação do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.946.373/SP).

6.

No caso concreto, embora tenha havido determinação de expedição de requisitórios, permaneceu pendente e expressamente impulsionada a obrigação de fazer, com fixação de prazo e multa, evidenciando o prosseguimento da execução.

7.

Reconhecida a inadequação da via recursal eleita, impõe-se o não conhecimento da apelação, por manifesta inadmissibilidade.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 203, § 1º; 487, I; 932, III; 1.009, § 3º; 1.015, parágrafo único; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.946.373/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023; Súmula 83/STJ) e (TJPA, AP 0800021-29.2023.8.14.0144, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 19/01/2026).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado no dia 22 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0835960-84.2023.8.14.0301 – PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra
JOAO MARCELO CASTRO DA SILVA
, diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito
da 4ª Vara de Fazenda da Capital.

A decisão recorrida teve seguinte conclusão:

(...)
Diante do exposto e presentes os requisitos legais,
homologo
os cálculos de ID 154565115, para pagamento de: a) R$ 502.530,71 (quinhentos e dois mil e quinhentos e trinta reais e setenta e um centavos), referentes ao valor principal, em favor da parte Exequente; b) R$ 48.630,00 (quarenta e oito mil e seiscentos e trinta reais), referentes aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, em favor de Maia e Morgado Advogados Associados, CPNJ: 44.607.280/0001-76; valores atualizados até agosto/2025.
Em atenção ao pedido de ID 125471590,
autorizo
o destaque da quantia correspondente 20% (vinte por cento) sobre o valor a ser recebido pela parte Exequente, referentes aos honorários contratuais, em favor de Maia e Morgado Advogados Associados, CPNJ: 44.607.280/0001-76, de acordo com o instrumento de ID 125471613. Sem condenação em custas e honorários advocatícios da fase executiva, por se tratar de mera impugnação de cálculos. (...)
INTIME-SE
o MUNICÍPIO DE BELÉM a cumprir ou comprovar o cumprimento, no prazo de 30 (trinta) dias, da obrigação de fazer fixada na sentença de ID 110256793, sob pena de condenação à multa cominada na decisão de ID 147522451. Ressalta-se que o mero oficiamento de órgão responsável não configura o referido cumprimento, mas tão somente a efetiva implementação da progressão funcional no percentual devido.
Com efeito, preclusas as vias impugnativas, certifiquem-se e expeçam-se as ordens de pagamento, a teor do art. 535, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e do art. 1º da Lei Estadual nº 6.624/2004, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal, além dos normativos deste Tribunal. Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, retornem os autos conclusos
. (grifo nosso).

Em suas razões recursais, o Município de Belém aduz, em síntese: (i) título inexigível por inconstitucionalidade da progressão funcional automática; ii) execução teria extrapolado os limites da coisa julgada ao incluir repercussões não reconhecidas na condenação; iii) inclusão indevida dos anos de 2020 a 2022 no cômputo da progressão funcional; iv) atualização indevida dos consectários legais (violação aos temas 810 do STF, 905 do STJ e artigo 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecida a inexigibilidade do título, ou, o excesso de execução e a necessidade de adequação aos parâmetros legais e jurisprudenciais.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo prosseguimento do feito.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

No caso dos autos, embora a decisão tenha homologado os cálculos, a obrigação de fazer permaneceu pendente e foi expressamente impulsionada, mediante a determinação para implementar a progressão funcional em prazo certo, com fixação de multa. Portanto, não houve extinção da fase executiva, sendo incabível o recurso de apelação.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra a decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução, hipótese em que, interposta apelação, não se aplica o princípio da fungibilidade. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 487, I, 203, § 1º, 1.009, § 3º, E 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O agravo de instrumento é o recurso cabível contra a decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução, hipótese em que, interposta apelação, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro.

Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ. AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.946.373/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

A decisão combatida não extinguiu o cumprimento de sentença. Embora tenha determinado expedição de requisitórios, permaneceu pendente e expressamente impulsionada a obrigação de fazer, com: (i) determinação de implementação da progressão funcional em prazo certo, (ii) cominação de multa, (iii) previsão de remessa de cópias ao Ministério Público em caso de descumprimento e (iv) comando para retorno concluso “após cumprimento” das determinações, com certificações e análise do “que resta cumprir”. Logo, não se trata de pronunciamento que “declara extinta a execução”, hipótese em que a jurisprudência admite apelação. Ao contrário: houve prosseguimento e reforço de atos executivos, o que atrai o regime do agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo único).

A propósito, a própria peça recursal transcreve orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: (i) apelação é cabível contra decisão que acolhe impugnação e extingue a execução, enquanto (ii) agravo de instrumento é o recurso próprio contra decisões que não promovam a extinção da fase executiva, qualificadas como interlocutórias, sendo a inobservância dessa sistemática erro grosseiro, com afastamento da fungibilidade recursal.

Assim, por se tratar de decisão proferida no cumprimento de sentença que não extinguiu a execução (inclusive porque há obrigação de fazer e atos subsequentes), a via adequada seria agravo de instrumento, sendo incabível a apelação.

Desta feita, reconhecida a inadequação do recurso interposto, impõe-se o não conhecimento da apelação, por inadmissibilidade, com fundamento no art. 932, III, do CPC.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso de apelação, por incabível, uma vez que a decisão recorrida, proferida em cumprimento de sentença, não extinguiu a execução
(há obrigação de fazer e atos subsequentes), sendo o recurso cabível o agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo único).

(TJPA. AP 0800021-29.2023.8.14.0144. 1ª Turma de Direito Público. Relatora. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento ocorrido em 19/01/2026). (grifo nosso).

Assim, a interposição de recurso inadequado impõe o não conhecimento da Apelação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO
,
por manifesta inadmissibilidade, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026